Tribunal: TJMT
Processo: 1012208-42.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012208-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCAS EMERSON FARIA QUEIROZ - CPF: 888.616.002-04 (RECORRIDO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1012208-42.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
LUCAS EMERSON FARIA QUEIROZ.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS. VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO POR PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA DE EXCEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, reconhecendo a inexigibilidade de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão público promovido pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (SEMOB), destinado a uso próprio pelo adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há incidência de ICMS sobre a arrematação, em leilão público, de veículo usado por pessoa física não comerciante e sem intuito mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência do ICMS, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, pressupõe operação relativa à circulação de mercadoria, entendida como ato jurídico-econômico de transferência de titularidade com intuito comercial.

4.

A arrematação de veículo usado em leilão por pessoa física para uso próprio não configura circulação mercantil, pois o bem é retirado da cadeia econômica e incorporado ao patrimônio pessoal do adquirente.

5.

O art. 16, § 1º, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 e o art. 4º, parágrafo único, III, da Lei Complementar nº 87/96 tratam de hipótese excepcional — aquisição, em licitação, de bens apreendidos ou abandonados — e não se aplicam a leilão de bens particulares promovido por órgão municipal.

6.

A interpretação extensiva de norma tributária de exceção é vedada, em observância ao princípio da estrita legalidade tributária.

7.

A exigência do ICMS sobre o veículo usado, já tributado quando novo, afronta o princípio da não cumulatividade (CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC 87/96, art. 19), configurando bitributação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A arrematação de veículo usado em leilão público por pessoa física para uso próprio não constitui operação de circulação mercantil apta a ensejar a incidência de ICMS.

2.

A norma do art. 4º, parágrafo único, III, da LC nº 87/96, de natureza excepcional, aplica-se restritivamente a bens apreendidos ou abandonados alienados pelo Poder Público.

3.

A cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão viola o princípio da não cumulatividade e configura bitributação.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária.

A sentença recorrida declarou a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o autor ao recolhimento de ICMS sobre o veículo Chevrolet S10, ano/modelo 2012/2013, arrematado em leilão público promovido pela SEMOB-Cuiabá (Edital nº 006/2020, Lote 0142), determinando que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir o referido tributo como condição para a transferência da propriedade do bem junto ao DETRAN-MT.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança do ICMS sobre a aquisição de veículo em leilão público, com fundamento no art. 16, §1º, III da Lei Estadual nº 7.098/98 e no art. 4º, parágrafo único, III da Lei Complementar nº 87/96, que qualificam como contribuinte a pessoa física ou jurídica que adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados, ainda que sem habitualidade ou intuito comercial.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença e condenação do recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à incidência ou não do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre veículo usado arrematado em leilão público por pessoa física para uso próprio.

O recorrente sustenta que a legislação tributária (Lei Estadual nº 7.098/98, art. 16, § 1º, III, e Lei Complementar nº 87/96, art. 4º, parágrafo único, III) expressamente qualifica o arrematante em licitação como contribuinte do ICMS, mesmo que não haja habitualidade ou intuito comercial na operação.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A incidência do ICMS, conforme disposto no art. 155, II, da Constituição Federal, pressupõe a ocorrência de "operações relativas à circulação de mercadorias". A interpretação consolidada pela doutrina e jurisprudência é de que a "circulação" referida é a jurídica e econômica, ou seja, aquela que insere ou mantém o bem no ciclo mercantil, com transferência de titularidade e intuito comercial.

No caso dos autos, é incontroverso que o recorrido, pessoa física, arrematou um único veículo usado em leilão promovido por órgão municipal (SEMOB), para destiná-lo ao
uso próprio
. Tal operação não configura ato de mercancia, pois o bem foi retirado da circulação econômica para integrar o patrimônio pessoal do adquirente, não se revestindo da qualidade de "mercadoria" para fins de ICMS.

A legislação invocada pelo recorrente (art. 16, § 1º, III, da Lei nº 7.098/98 e art. 4º, parágrafo único, III, da LC nº 87/96), que define como contribuinte a pessoa física ou jurídica que
"adquira em licitação mercadorias ou bens
apreendidos ou abandonados
"
, representa uma
norma de exceção
. Sua aplicação restringe-se às hipóteses específicas nela descritas, ou seja, à alienação, pelo Poder Público, de bens que ingressaram em sua esfera patrimonial por abandono ou apreensão (muitas vezes decorrentes de ilícitos fiscais ou aduaneiros).

O leilão em questão, promovido pela SEMOB, teve por objeto um veículo particular, levado a hasta pública para satisfação de débitos correlatos (multas, taxas etc.). Não se trata, portanto, da hipótese excepcional de alienação de bem "apreendido ou abandonado" pelo Estado-Fisco, mas sim de venda forçada de bem particular por órgão municipal. Tentar subsumir o caso à norma de exceção configura interpretação extensiva vedada em matéria tributária, violando o princípio da estrita legalidade.

Não se aplicando a exceção, incide a regra geral de definição de contribuinte (art. 16,
caput
, da Lei nº 7.098/98 e art. 22 do RICMS/MT), que exige habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, requisitos ausentes na conduta do Recorrido.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a exigência do ICMS nesta operação viola o
princípio constitucional da não cumulatividade
(art. 155, § 2º, I, CF/88; art. 19 da LC 87/96). O veículo, ano 2012/2013 , já teve o ICMS recolhido quando de sua primeira venda como bem novo. Exigir novamente o tributo em sua integralidade sobre o valor da arrematação do bem usado configura bitributação vedada pelo sistema.

Nesse sentido, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento:

RECURSO INOMINADO – TRIBUTÁRIO – ICMS – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – OPERAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE E PROIBIÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que não incide ICMS na arrematação de veículo em leilão por pessoa física para uso próprio, pois a operação não caracteriza circulação econômica de mercadoria.

O princípio da não cumulatividade tributária impede a incidência do ICMS em operação na qual o bem já sofreu tributação na venda original. Exigir novo recolhimento configura bitributação indevida.

A cláusula do edital que prevê a obrigação do arrematante de pagar o ICMS não prevalece sobre a legislação vigente nem pode contrariar entendimento jurisprudencial pacificado.

Recurso inominado desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1054554-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – TRIBUTÁRIO – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000446-06.2023.8.11.0096, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui entendimento pacificado sobre a matéria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL. DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança, que assegurou à parte impetrante o direito à transferência da titularidade de veículo arrematado em leilão, com emissão do CRLV, independentemente do pagamento de ICMS, desde que cumpridos os demais requisitos legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS na arrematação judicial de veículo automotor usado, realizada em leilão público por pessoa física e para uso próprio; (ii) estabelecer se é legítima a recusa da Administração em expedir CRLV em razão da ausência de pagamento do referido tributo.

III. Razões de decidir

A arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, em leilão público e para uso próprio, não configura operação mercantil nem circulação de mercadoria, motivo pelo qual não atrai a incidência do ICMS, à luz do art. 155, II, da CF/1988 e do princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF/1988).

O entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do TJMT reconhece que tais arrematações não geram acréscimo patrimonial decorrente de atividade econômica, configurando mera transmissão da propriedade, sem habitualidade nem intuito comercial.

Os arts. 4º, § 1º, III, e 12, XI, da LC 87/1996, corretamente interpretados, não autorizam a cobrança de ICMS em operações desprovidas de conteúdo mercantil, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da não cumulatividade.

A recusa da Administração em expedir o CRLV, condicionando-o ao recolhimento de ICMS indevido, revela-se desproporcional, ilegal e contrária à jurisprudência consolidada.

O recurso de agravo interno não apresenta fato novo, erro material ou premissa equivocada capaz de justificar a reforma da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de fundamentos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado por pessoa física, em leilão público, para uso próprio, é indevida, por ausência de operação mercantil e de circulação de mercadoria.

A negativa de expedição de CRLV e CRV, fundada exclusivamente na ausência de recolhimento de ICMS, é ilegal e desproporcional.

A interpretação extensiva do fato gerador do ICMS, para alcançar hipóteses sem intuito comercial ou habitualidade, afronta os princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da não cumulatividade.

(N.U 1025732-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Merece destaque, ainda, o fato de que o próprio Estado de Mato Grosso, em caso idêntico (Processo nº 1008380-38.2025.8.11.0001), reconheceu expressamente a procedência do pedido do contribuinte, concordando com a inexigibilidade do ICMS na arrematação de veículo usado em leilão público, conforme documentação juntada pelo recorrido.

Tal comportamento processual contraditório do Estado recorrente, que em um caso reconhece a ilegalidade da cobrança e em outro defende veementemente sua legitimidade, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao
venire contra factum proprium
, além de configurar tratamento anti-isonômico entre contribuintes em situações idênticas.

Portanto, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como com os princípios constitucionais tributários, especialmente o da não-cumulatividade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025